Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600394-24.2024.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA E DIFAMATÓRIA. MULTA. ART. 57-D, § 2º, DA
LEI Nº 9.504/97. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto por PB COMUNICAÇÕES LTDA. contra
sentença proferida pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel, que julgou
procedente a representação e condenou o recorrente ao pagamento de multa
no valor de R$ 5.000,00, por veiculação de propaganda eleitoral negativa e
difamatória.

2. A representação foi proposta para apurar a veiculação de notícia
sabidamente inverídica sobre uma decisão judicial, por parte do recorrente,
responsável pelo site “Preto no Branco”.

3. A sentença de primeiro grau entendeu que o recorrente manipulou a
verdade dos fatos, ao afirmar falsamente que o partido PODEMOS foi
proibido de realizar propaganda eleitoral para os candidatos Renato Silva e
Henrique Mecabô.

4. O recorrente sustenta que a notícia não veiculou fato sabidamente
inverídico ou difamatório e requer a reforma da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se a notícia veiculada pelo site
“Preto no Branco” continha fato sabidamente inverídico ou difamatório, capaz
de afetar a imagem dos recorridos e influenciar negativamente o eleitorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Conforme o artigo 9º-C da Lei nº 9.504/97, é vedada a divulgação de fatos
notoriamente inverídicos ou descontextualizados. No entanto, no caso, não
ficou comprovado que a notícia veiculada pelo site continha fato sabidamente
inverídico ou descontextualizado.

7. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral estabelece que a
caracterização de fato sabidamente inverídico exige uma falsidade flagrante,
perceptível de imediato, o que não foi verificado na matéria em questão (TSE,
AgR-AREspE nº 060040043).

8. A publicação feita pelo site recorrente apresentava caráter informativo,
utilizando linguagem acessível ao público leigo, sem intenção de ofender a
honra dos recorridos ou de distorcer os fatos de forma grave.

9. Desta forma, entendeu-se que a veiculação da matéria configurou exercício
regular da liberdade de expressão, protegido pelo artigo 38 da Resolução
TSE nº 23.610/2019, não se justificando a imposição de sanções.

Num. 44137336 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 17:49:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517494193100000043087472
Número do docu

Inteiro teor:
10/11/2024
Número: 0600394-24.2024.6.16.0143

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 16/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600394-
24.2024.6.16.0143 que, em consonância com o parecer ministerial e com o entendimento
jurisprudencial aplicável, julgou procedente a presente representação eleitoral para: 3.1. Confirmar
a tutela provisória anteriormente deferida e determinar a remoção definitiva da notícia impugnada
do site "Preto no Branco"; 3.2. Condenar o representado ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, por veiculação de
propaganda eleitoral negativa e difamatória. Quanto ao valor da multa, em atenção aos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, e considerando que os representados promoveram a
exclusão do conteúdo no prazo consignado na decisão liminar, a fixação no patamar mínimo se
mostra suficiente para reprimir a irregularidade. (Trata-se de representação com pedido liminar
apresentada por Renato Silva, candidato a Prefeito do Município de Cascavel/PR, Henrique Antunes
Mecabô, candidato a Vice-Prefeito, e pela Coligação "Cascavel Unida E Pra Frente" (integrada pelos
partidos NOVO, PL, AGIR, PRD, REPUBLICANOS, PSD) em face de PB Comunicações Ltda,
responsável pelo site de notícias "Preto no Branco", na qual alega, em síntese, que o representado
realizou a divulgação de notícia inverídica e distorcida sobre decisão judicial, afirmando que o
partido Podemos foi proibido de realizar propaganda para os candidatos Renato Silva e Henrique
Mecabô, bem como que houve determinação de busca e apreensão de materiais de campanha,
utilizando informações falsas para criar uma percepção errônea da decisão judicial e a decisão
judicial mencionada se limitou a determinar a retirada de circulação de materiais de propaganda
que não atendiam aos requisitos legais quanto à inclusão da legenda partidária, sem qualquer
proibição de propaganda ou ordem de busca e apreensão). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PB COMUNICACOES LTDA (RECORRENTE)
JOAO GUSTAVO BERSCH (ADVOGADO)

RENATO DA SILVA (RECORRIDO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
HENRIQUE ANTUNES MECABO (RECORRIDO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL -
PR (RECORRIDO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44137336
15/10/2024
17:49
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.970

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600394-24.2024.6.16.0143 – Cascavel –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PB COMUNICACOES LTDA
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
RECORRIDO: RENATO DA SILVA
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: HENRIQUE ANTUNES MECABO
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL - PR
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Num. 44137336 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 17:49:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517494193100000043087472
Número do documento: 24101517494193100000043087472
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:40:15

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA E DIFAMATÓRIA. MULTA. ART. 57-D, § 2º, DA
LEI Nº 9.504/97. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto por PB COMUNICAÇÕES LTDA. contra
sentença proferida pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel, que julgou
procedente a representação e condenou o recorrente ao pagamento de multa
no valor de R$ 5.000,00, por veiculação de propaganda eleitoral negativa e
difamatória.

2. A representação foi proposta para apurar a veiculação de notícia
sabidamente inverídica sobre uma decisão judicial, por parte do recorrente,
responsável pelo site “Preto no Branco”.

3. A sentença de primeiro grau entendeu que o recorrente manipulou a
verdade dos fatos, ao afirmar falsamente que o partido PODEMOS foi
proibido de realizar propaganda eleitoral para os candidatos Renato Silva e
Henrique Mecabô.

4. O recorrente sustenta que a notícia não veiculou fato sabidamente
inverídico ou difamatório e requer a reforma da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se a notícia veiculada pelo site
“Preto no Branco” continha fato sabidamente inverídico ou difamatório, capaz
de afetar a imagem dos recorridos e influenciar negativamente o eleitorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Conforme o artigo 9º-C da Lei nº 9.504/97, é vedada a divulgação de fatos
notoriamente inverídicos ou descontextualizados. No entanto, no caso, não
ficou comprovado que a notícia veiculada pelo site continha fato sabidamente
inverídico ou descontextualizado.

7. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral estabelece que a
caracterização de fato sabidamente inverídico exige uma falsidade flagrante,
perceptível de imediato, o que não foi verificado na matéria em questão (TSE,
AgR-AREspE nº 060040043).

8. A publicação feita pelo site recorrente apresentava caráter informativo,
utilizando linguagem acessível ao público leigo, sem intenção de ofender a
honra dos recorridos ou de distorcer os fatos de forma grave.

9. Desta forma, entendeu-se que a veiculação da matéria configurou exercício
regular da liberdade de expressão, protegido pelo artigo 38 da Resolução
TSE nº 23.610/2019, não se justificando a imposição de sanções.

Num. 44137336 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 17:49:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517494193100000043087472
Número do documento: 24101517494193100000043087472
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:40:15

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido, reformando-se a sentença para julgar
improcedente a demanda e afastar a multa imposta.

Tese de julgamento: A divulgação de notícia com teor informativo e
linguagem acessível ao público leigo, sem ofensa direta ou fato sabidamente
inverídico, configura exercício da liberdade de expressão e não pode ser
reprimida pela Justiça Eleitoral.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/97, art. 57-D, § 2º

- Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 38

Jurisprudência relevante citada:

- TSE, AgR-AREspE nº 060040043

- TSE, Rec-Rp nº 060092739, Acórdão, Min. Maria Claudia Bucchianeri,
19/12/2022

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por PB COMUNICAÇÕES LTDA.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel que julgou
procedente representação proposta por RENATO SILVA, HENRIQUE ANTUNES
MECABÔ e COLIGAÇÃO “CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE” (NOVO, PL, AGIR, PRD,
REPUBLICANOS, PSD), condenando o recorrente ao pagamento de multa de R$
5.000,00, nos termos do artigo 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97, por veiculação de
propaganda eleitoral negativa e difamatória.

Na origem, a Representação Eleitoral foi proposta para apurar a realização de
veiculação de notícia sabidamente inverídica e distorcida acerca de decisão judicial, por
parte do ora recorrente, responsável pelo site de notícias “PRETO NO BRANCO”,
Num. 44137336 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 17:49:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517494193100000043087472
Número do documento: 24101517494193100000043087472
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:40:15

afirmando que o partido PODEMOS teria sido proibido de realizar propaganda em favor
dos ora recorridos, Renato e Henrique, bem como teria havido a determinação de busca e
apreensão de materiais de campanha, os quais conteriam informações falsas com o fim
de criar uma percepção falsa da decisão judicial.

O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou procedente a demanda, entendendo
que o ora recorrente manipulou a verdade dos fatos, porque afirmou, falsamente, que o
partido teria sido proibido de realizar propaganda eleitoral para os candidatos, o que não
teria ocorrido.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que inexiste fato sabidamente
inverídico na reportagem ou afirmação caluniosa e difamatória, requerendo o provimento
do recurso, para que a sentença seja reformada (ID 44021199).

Contrarrazões em ID 44021206, requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo provimento do recurso
(ID 44077778).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por PB
COMUNICAÇÕES LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral
de Cascavel que julgou procedente representação proposta por RENATO SILVA,
HENRIQUE ANTUNES MECABÔ e COLIGAÇÃO “CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE”
(NOVO, PL, AGIR, PRD, REPUBLICANOS, PSD), condenando o recorrente ao
pagamento de multa de R$ 5.000,00, nos termos do artigo 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97,
por veiculação de propaganda eleitoral negativa e difamatória.

Segundo o site, ora recorrente, a matéria é jornalística e veicula informações
conforme suas fontes, inexistindo conteúdo inverídico, que macule a honra ou imagem
dos recorridos. Em relação à utilização dos termos busca e apreensão e infidelidade
partidária, ressalta que a matéria não tem natureza jurídica e sim informativa, de forma
que as expressões foram utilizadas para a melhor compreensão do público leigo, não
maculando a honra e a imagem dos representados.

A controvérsia se resume a analisar se a matéria veiculada pelo site “Preto no
Branco” se refere a conteúdo sabidamente inverídico, capaz de prejudicar a imagem,
honra e reputação ou influenciar negativamente o eleitorado em prejuízo dos recorridos.

A mensagem veiculada no Site “Preto no Branco”, no endereço eletrônico
Num. 44137336 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 17:49:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517494193100000043087472
Número do documento: 24101517494193100000043087472
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:40:15

https://pretonobranco.com.br/noticia/87492/podemos-e-proibido-defazerpropaganda-para-
renato-silva-e-mecabon é a seguinte:

No que interessa, a sentença restou assim fundamentada (ID 44021191):

“(...)

Nos presentes autos, verifica-se que a notícia divulgada pelo representado
manipula a verdade dos fatos, poi afirmou-se falsamente que o Partido
PODEMOS foi proibido de realizar propaganda para os candidatos, o que não
ocorreu.

A decisão judicial limitou-se à determinar a entrega perante a 143ª Zona
Eleitoral de materiais de propaganda que não atendiam aos requisitos legais.

Assim, a publicação se utiliza de informações distorcidas para criar
artificialmente estados mentais ou emocionais na opinião pública, em
flagrante desrespeito ao artigo 242 do Código Eleitoral e ao artigo 27, §1º, da
Resolução TSE nº 23.610/2019.

A manutenção de propaganda inverídica na internet é altamente danosa ao
processo eleitoral, pois desvia o debate democrático para questões baseadas
em falsidades, comprometendo a igualdade de oportunidades entre os
candidatos e a lisura do pleito.

A credibilidade da Justiça Eleitoral e a confiança pública na transparência do
processo eleitoral estão em jogo, justificando a imposição de medidas
restritivas à liberdade de expressão, dentro dos limites permitidos pela lei.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial e com o
entendimento jurisprudencial aplicável, JULGO PROCEDENTE a presente
representação eleitoral para:

3.1. Confirmar a tutela provisória anteriormente deferida e determinar a
remoção definitiva da notícia impugnada do site "Preto no Branco";

Num. 44137336 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 17:49:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517494193100000043087472
Número do documento: 24101517494193100000043087472
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:40:15

3.2. Condenar o representado ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997,
por veiculação de propaganda eleitoral negativa e difamatória.”.

O artigo 10, §§ 1º e 1º-A, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE, estabelecem:

Art. 10. A propaganda, qualquer que seja sua forma ou modalidade,
mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua
nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar,
artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais
(Código Eleitoral, art. 242 , e Lei nº 10.436/2002, arts. 1º e 2º) .

§ 1º A restrição ao emprego de meios publicitários destinados a criar,
artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais e passionais
não pode ser interpretada de forma a inviabilizar a publicidade das
candidaturas ou embaraçar a crítica de natureza política, devendo-se
proteger, no maior grau possível, a liberdade de pensamento e expressão.

§ 1º-A. A vedação prevista no caput deste artigo incide sobre o uso de
ferramentas tecnológicas para adulterar ou fabricar áudios, imagens, vídeos,
representações ou outras mídias destinadas a difundir fato falso ou
gravemente descontextualizado sobre candidatas, candidatos ou sobre o
processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

Ainda, sobre a proibição de divulgação de fatos inverídicos, o artigo 9º-C da
Resolução nº 23.610/2019 do TSE assim dispõe:

Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de
conteúdo, inclusive veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o
candidato, o partido, a federação ou a coligação tenha verificado a presença
de elementos que permitam concluir, com razoável segurança, pela
fidedignidade da informação, sujeitando-se as pessoas responsáveis ao
disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997 , sem prejuízo de eventual
responsabilidade penal. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

(...)

Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja
sua forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir
fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para
causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo
eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024).

Num. 44137336 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 17:49:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517494193100000043087472
Número do documento: 24101517494193100000043087472
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:40:15

O artigo 242 do Código Eleitoral, por sua vez, prevê:

Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade,
mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua
nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar,
artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou
passionais.

Segundo artigo 38, da Resolução nº 23.610/2019, a Justiça Eleitoral deve se
guiar pelo princípio da mínima intervenção nas discussões políticas, com o objetivo de
garantir a liberdade de expressão e evitar a censura.

Contudo, “a difusão de informações inverídicas, descontextualizadas ou
enviesadas configuram prática desviante, que gera verdadeira ‘falha no livre mercado de
ideias políticas’, deliberadamente forjada para induzir o eleitor em erro no momento de
formação de sua escolha”. Ainda, imperioso ressaltar que “A desinformação e a
desconstrução de figuras políticas a partir de fatos sabidamente inverídicos ou
substancialmente manipulados devem ser rapidamente reprimidas pela Justiça Eleitoral,
por configurarem verdadeira falha no livre mercado de circulação das ideias políticas, que
pode desembocar na indução do eleitor em erro, com comprometimento da própria
liberdade de formação da escolha cidadã”. (TSE, Rec-Rp nº 060092739 Acórdão
BRASÍLIA - DF, Relator(a): Min. Maria Claudia Bucchianeri, Julgamento: 19/12/2022
Publicação: 19/12/2022).

De acordo com Rodrigo López Zílio (ZÍLIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral –
6ª Ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018. Pág. 467/468):

“(...) é possível afirmar que uma notícia falsa envolve tanto a divulgação de
um conteúdo ou imagem inverídica como a divulgação desconectada de seu
contexto originário. Essa notícia falsa pode ser originariamente fabricada por
determinada pessoa (que cria um fato inexistente) e também pode haver a
manipulação indevida de um conteúdo já existente (altera-se fato ocorrido).

(...) Por esse motivo, a manifestação de pensamento deve ser limitada no
caso de ofensa à honra de terceiros ou de divulgação de fatos sabidamente
inverídicos".

No caso, observa-se que não restou comprovado pelos a veiculação de fato
sabidamente inverídico ou descontextualizado, capaz de macular a honra ou a imagem
dos recorridos.

Sabe-se que, segundo jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, fato
sabidamente inverídico “(...) é aquele que não demanda investigação, ou seja, perceptível
de plano (...)” (TSE, AgR-AREspE nº 060040043 Acórdão, CURITIBA - PR, Relator(a):
Min. Raul Araújo Filho, 28/08/2023).

Num. 44137336 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 17:49:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517494193100000043087472
Número do documento: 24101517494193100000043087472
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:40:15

Ao contrário, pelos documentos juntados ao processo, nota-se que a matéria
publicada pelo site “Preto no Branco” retrata, em linguagem coloquial, para o público
leigo, o que foi decidido no processo nº 0600371-12.2024.6.16.0068.

Outrossim, segundo a matéria publicada no site recorrente, consta que “Em
Cascavel candidatos à vereança do Podemos terão que entregar suas propagandas à
Justiça Eleitoral”, ou seja, explicam que o material irregular será entregue à Justiça
Eleitoral. A utilização do termo “busca e apreensão”, ao final do texto, não apresenta
sentido jurídico e sim coloquial. Da mesma forma, quanto à expressão infidelidade
partidária, a qual refere-se à dissonância partidária e ao contexto político local, sem índole
depreciativa ou capacidade de macular a honra ou a imagem dos recorridos.

Ressalta-se que a matéria publicada é de cunho jornalístico opinativo e foi
escrita com vocabulário acessível, não jurídico, pretendendo publicizar informações
referentes à decisão judicial, bem como contextualizar o leitor a respeito de questões
políticas e referentes às eleições que se aproximam, no Município de Cascavel.

Com isso, não se vê, no caso, fato sabidamente inverídico ou
descontextualizado, que caracterize ofensa à honra ou à imagem dos recorridos,
tratando-se de exercício de liberdade de expressão.

Esta Corte Regional, inclusive com a composição atual, decidiu no mesmo
sentido:

RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA. ELEIÇÕES 2024.
PERIÓDICO LOCAL. ALEGAÇÃO DE CONTEÚDO OFENSIVO E
INVERÍDICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por pré-candidato a prefeito do
município de Foz do Iguaçu-PR nas eleições de 2024, contra sentença que
julgou improcedente o pedido de direito de resposta.

O recurso foi motivado por alegações de que publicações em periódico local
teriam ultrapassado o limite da crítica aceitável, veiculando informações
inverídicas e ofensivas.

A sentença de primeiro grau indeferiu o pedido de resposta sob o fundamento
de que as publicações não extrapolaram o regular exercício da liberdade de
expressão.

O recurso eleitoral questiona a manutenção da decisão, alegando violação ao
direito de resposta e prejuízo à honra do recorrente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Configuração do direito de resposta em razão de suposta veiculação de
conteúdo ofensivo e inverídico em periódico local.
Num. 44137336 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 17:49:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517494193100000043087472
Número do documento: 24101517494193100000043087472
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:40:15

Limites da liberdade de expressão no contexto de críticas durante o período
eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 57-J da Lei nº 9.504/1997 e do art. 38 da Resolução TSE
nº 23.610/2019, a atuação da Justiça Eleitoral deve ser realizada com a
menor interferência possível no debate democrático, assegurando a liberdade
de expressão.

O direito de resposta, previsto no art. 58 da Lei nº 9.504/97, pressupõe a
divulgação de mensagem ofensiva ou sabidamente inverídica, situação não
configurada no presente caso.

A jurisprudência do TSE estabelece que a mensagem para ser qualificada
como sabidamente inverídica deve conter inverdade flagrante, o que não foi
demonstrado no caso em análise.

As publicações contestadas pelo recorrente foram baseadas em discussões
públicas ocorridas em sessão da Câmara de Vereadores, não caracterizando
ofensa direta ou conteúdo manifestamente inverídico.

O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral corroborou a improcedência do
pedido, destacando a ausência de ofensa à honra ou de divulgação de fato
sabidamente inverídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência
da demanda.

Tese: A liberdade de expressão deve prevalecer no contexto do debate
político, não se configurando direito de resposta na ausência de ofensa direta
ou de fato sabidamente inverídico.

(TRE, RECURSO ELEITORAL nº060012570, Acórdão, Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 20/08/2024).

Deste modo, mister o provimento do recurso, para o fim de julgar
improcedente a demanda e afastar a multa imposta.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR
Num. 44137336 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 17:49:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517494193100000043087472
Número do documento: 24101517494193100000043087472
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:40:15

PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto por PB COMUNICAÇÕES LTDA., para o
fim de reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel,
julgando-se improcedente a demanda com o consequente afastamento da pena de multa
imposta.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600394-24.2024.6.16.0143 -
Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - RECORRENTE: PB COMUNICACOES LTDA - Advogado do(a) RECORRENTE: JOAO
GUSTAVO BERSCH - PR43455 - RECORRIDOS: RENATO DA SILVA, HENRIQUE ANTUNES
MECABO, CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE [NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] -
CASCAVEL - PR - Advogados dos RECORRIDOS: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS -
PR119143, TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, MATEUS CAVALHEIRO
QUINALHA - PR114565, DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393, CAMILA DE
OLIVEIRA - PR91962, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, CAROLINA PADILHA
RITZMANN - PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI
GUEDES - PR41756-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.10.2024

Num. 44137336 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 17:49:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517494193100000043087472
Número do documento: 24101517494193100000043087472
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:40:15